Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-86.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-86.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: EDILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, ROBERVAL MANOEL CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS DE FTGS. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Tanque Novo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS, referente ao período laborado pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação do Município ao pagamento de FGTS em favor do servidor contratado sem concurso público.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, sendo nula a contratação que desrespeita essa regra, salvo os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verificou no caso.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema n.º 916), firmou o entendimento de que a contratação nula gera efeitos jurídicos apenas quanto ao recebimento do saldo de salário e aos depósitos do FGTS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

“1. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, salvo nas hipóteses de excepcional interesse público previstas em lei.

2. O servidor contratado irregularmente faz jus à remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000011-86.2023.805.0254, em que é apelante
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e apelado
EDILSON MARQUES DE OLIVEIRA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça